Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento de sentença. obrigação de fazer. multa cominatória. afastamento ou redução. impossibilidade no caso concreto. Juros de mora decotados. Exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa por descumprimento de título judicial no patamar máximo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão dizem respeito (i) ao valor da multa cominatória e sua exclusão ou modificação; (ii) aos juros de mora incidentes na multa; e (iii) a definir se o valor das astreintes deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
4. O CPC autoriza exclusão da multa ou modificação do seu valor ou periodicidade quando: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sob a égide do CPC/1973, a tese firmada ao Tema Repetitivo 706 do STJ: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
5. Em sede de embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a possibilidade de modificar o valor somente é possível em relação à multa vincenda, ou seja, a decisão não tem eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Ademais, consoante disposto no CPC, a regra legal de redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração da impossibilidade. De todo modo, uma vez que for reduzido o valor, não são lícitas sucessivas revisões, no interesse do devedor recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Destarte, segundo o STJ, o Tema Repetitivo 706 trata da não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica.
6. No caso, cuida-se de multa vencida, porque foi fixada em valor diário limitado a quantia máxima, sendo que o agravante descumpriu reiteradamente os prazos para o cumprimento da ordem judicial que determinara o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à demora para cumprir a obrigação.
7. Não incidem juros moratórios sobre astreintes, sob pena de bis in idem, pois a multa já constitui sanção pelo descumprimento da ordem judicial.
8. As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, por não possuírem natureza condenatória.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.861.952/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.11.2021; STJ, REsp 2.203.537/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.09.2025; STJ, REsp 1.882.584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025.